Tribunal: TJDFT
Processo: 0700275-33.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700275-33.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VINICIUS DE ARAUJO BARRETO EMBARGADO: EMERSON YANAGUISAWA, AIRBNB SERVICOS DIGITAIS LTDA DECISÃO Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. A parte Embargante pretende o revolvimento da matéria já apreciada na decisão monocrática proferida. Mas conforme leciona doutrina e jurisprudência, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, haja vista os pontos foram expressamente analisados no caso em comento. A parte embargante alega que o agravo interposto encontra previsão regimental na hipótese de existência de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, como claramente analisado na decisão combatida entendo ser incabível o agravo de instrumento nos Juizados Especiais Cíveis na fase de conhecimento. Em não tendo sido comprovados os requisitos aqui expostos, não há que conhecer o recurso manejado em respeito ao microssistema dos juizados especiais. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 55 da Lei no. 9.099/95, porque a exegese perseguida afronta o texto legal, tampouco no regimento interno da Turmas Recursais. Ante o exposto conheço dos presentes embargos e os rejeito. Publique-se. Intimem-se. Após, baixem os autos ao d. Juízo da origem. Brasília/DF, 28 de março de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator